Tribunal: TJSP
Processo: 1121049-84.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo dos autores. Discussão que versa sobre a perfuração em tubulação de gás natural ocasionado por obra realizada pela SABESP. Responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito Pretensão que não envolve relação contratual de prestação de serviços. Competência da Seção de Direito Público, em suas 1o a

Ementa:
FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo dos autores. Discussão que versa sobre a perfuração em tubulação de gás natural ocasionado por obra realizada pela SABESP. Responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito Pretensão que não envolve relação contratual de prestação de serviços. Competência da Seção de Direito Público, em suas 1o a 13o Câmaras - Resolução no 623/2013, art. 3°, I.7 e art. 5°, III.15 e §1o.
RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.